Tribunal: TJMT
Processo: 1004205-76.2022.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004205-76.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO ROGERIO MELO DE SOUZA - CPF: 064.951.421-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CAMILA AMELIA GOMES - CPF: 070.786.551-41 (ASSISTENTE), KAROLAINE FERREIRA GOMES - CPF: 072.950.311-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ROGERIO MELO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA FINS DE CÁLCULO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE RECONHECIDA COMO PROPORCIONAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS CAUSADOS – IMPOSSIBILIDADE – DANO
N RE IPSA
– TEMA 983/STJ – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983/STJ).

O art. 927, III, do Código de Processo Civil impõe aos magistrados a necessidade de observação das decisões vinculantes dos recursos especiais repetitivos (art. 927, III, CPC), de modo que o
Tema Repetitivo 983/STJ deve ser devidamente considerado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004205-76.2022.8.11.0010

APELANTE: PAULO ROGERIO MELO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Rogério Melo de Souza
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, proferida nos autos do processo nº 1004205-76.2022.8.11.0010, cujos termos
condenaram-no
à pena de
10 (dez) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
(
reincidência
) por força da prática delitiva tipificada no
art. 129, §9º, do Código Penal
. Entendendo pela imposição de danos morais à vítima, condenou-o ao pagamento de
R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) a título de montante mínimo para reparação dos danos
(ID 180135682).

A sentença, igualmente,
absolveu

Paulo Rogério Melo de Souza
da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 147 do Código Penal (ID 180135682).

Inconformado,
Paulo Rogério Melo de Souza
interpôs recurso de apelação (ID 180135682) e, em suas razões, pugnou (i) pelo reconhecimento da desproporcionalidade do aumento da pena e, consequentemente, pela utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima para o cálculo da pena-base e (ii) pelo afastamento da indenização a título de danos morais fixados na sentença (ID 180135686).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 180135688).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto (ID 180592186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ROGERIO MELO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Paulo Rogério Melo de Souza
imputando-lhe as práticas delitivas constantes no art. 129, §9º, e art. 147, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 (ID 180135655).

Segundo a inicial acusatória, em 06/04/2021, “
a vítima estava andando pela rua, indo sentida à sua residência quando encontrou o denunciado, momento em que este desferiu um soco em seu rosto, causando-lhe a lesão observada na imagem do ID. 106752817, fl. 31
. Ato contínuo, após conseguir de desvencilhar do indiciado, a ofendida correu para casa de sua tia, sendo seguida por ele até lá. Chegando lá, o denunciado pegou o celular da vítima e arremessou no chão, passando então a proferir ameaças, afirmando que se chamasse a polícia ele a mataria. Faz-se necessário destacar que esse não foi um episódio esporádico, sendo que o denunciado já agrediu a vítima outras vezes, sempre proferindo contra ela palavras de baixo calão
” (ID 180135655).

Segundo mencionado anteriormente, o apelante foi
condenado
pelo juízo de primeiro grau pela prática do crime previsto no
art. 129, §9º, do Código Penal
e
absolvido
da acusação de ter incorrido no delito descrito no
art. 147 da Lei Penal
.

A irresignação defensiva não se insurge contra a materialidade e autoria do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, mas apenas contra a reprimenda decorrente da condenação.

Naquilo que
concerne à dosagem da pena privativa de liberdade
, o apelante sustenta que a fração utilizada pelo juízo
a quo
para fixação da pena-base é desproporcional, razão pela qual dever-se-ia adotar a de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima.

Sem razão, todavia.

O preceito secundário do tipo penal previsto no art. 129, §9º, do Código Penal atribui àquele delito a pena de
detenção
de
03 (três) meses a 03 (três) anos
.

Após proceder à análise das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal), o juízo de primeiro grau valorou negativamente apenas os
antecedentes
, o que resultou em um incremento de
04 (quatro) meses
da pena-base, que foi fixada em
07 (sete) meses de detenção
.

Ou seja, a sentença elevou a pena-base em valor próximo ao equivalente a 1/8 (um oitavo) do valor correspondente ao intervalo entre as penas mínimas e máximas previstas no mencionado tipo penal –
critério amplamente aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

A este respeito: “
Considerando o silêncio do legislador,
a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base
, por cada circunstância judicial valorada negativamente,
sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada
, e
outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AREsp n. 2.267.265/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Portanto, apesar do apelante pugnar pela utilização de fração distinta, mas também aceita pelos precedentes da Corte da Cidadania, o critério utilizado pelo juízo
a quo
também possui amparo jurisprudencial.

Logo, nenhuma ilegalidade há de se reconhecer a este respeito.

Para além disso, deve-se registrar que
“
[...]
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa
, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)
” (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Sendo assim, nenhuma reforma há de ser feita no cálculo da pena-base, vez que sua aferição foi feita em plena observância dos critérios admitidos e adotados pela jurisprudência da Corte da Cidadania.

Por fim, o apelante pugnou pelo afastamento da condenação ao pagamento do valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte mil reais) sob o argumento de que não se apresentou qualquer fundamentação para amparar a sentença neste ponto. Alegou que o entendimento de que há dano moral
in re ipsa
nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher não se aplica ao caso, vez que “
além de não ter sido apresentada qualquer justificativa para o reconhecimento do dano moral, não há evidências para permitir a fixação de um quantum mínimo indenizatório
”.

Uma vez mais, sem razão.

Segundo a tese firmada no Tema Repetitivo 983/STJ, “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

No caso ficou devidamente comprovado que a vítima sofreu com a agressão física perpetrada pelo apelante e que houve pedido expresso na denúncia para que fosse fixado valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela vítima (ID 180135655).

Ademais, o próprio art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao fixar a sentença, deverá fixar valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da prática criminosa.

Por fim, registre-se que o art. 927, III, do Código de Processo Civil impõe aos magistrados a necessidade de observação das decisões vinculantes dos recursos especiais repetitivos (art. 927, III, CPC), de modo que o
Tema Repetitivo 983/STJ deve ser devidamente considerado.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023